Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721388-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCAL HONDA, RENATA BARROS DE LIMA, MARIA DO SOCORRO SANTOS NUNES TINOCO, CARLOS EDUARDO DE PAULA E SILVA, CRISTINA AMARAL PASSOS FIGUEIREDO, SILVIA REGIA CANDIDO CORREIA, CONCEICAO DE MARIA SOEIRO SILVA AGRAVADO: INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION BRASIL SECTION - IPA BRASIL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora